Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704772-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 47743016, prorrogando o prazo para que o Distrito Federal atenda ao despacho de ID 47292498 em 30 (trinta) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator